Tribunal: STF
Processo: RE 1266557
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Amazonas contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. MARGEM DE VALOR AGREGADO. 1. INTRODUÇÃO DE UM MULTIPLICADOR CONSISTENTE NA RAZÃO ENTRE AS ALÍQUOTAS INTERESTADUAIS E ESTADUAIS PELO ART. 1º, II, DO DECRETO N. 37.465/16. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST MEDIANTE DECRETO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL TRIBUTÁRIA QUE EXIGE LEI EM SENTIDO ESTRITO. ART, 150, I, DA CF. 2. COBRANÇA IMEDIATA DA EXAÇÃO ANTES DE DECORRIDO NOVENTA DIAS DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. ART. 2°, II, DO DECRETO N. 37.465/16. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 150, III, C, DA CF. HIPÓTESE EM QUE O ICMS NÃO SE ENCONTRA NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 150, § 1º, DA CARTA POLÍTICA. APLICAÇÃO CONJUNTA DOS REGIMES DE ANTERIORIDADE COMUM E NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE COBRAR NO PRESENTE CASO A MAJORAÇÃO DE ICMS ANTES DE DECORRIDOS NOVENTA DIAS DA DATA DE VIGOR DO ATO NORMATIVO QUE O MAJOROU. SEGURANÇA CONCEDIDA.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 87/96), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 280/STF, que assim dispõe:
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei Complementar estadual nº 19/97 e Decretos estaduais nºs 20.686/99 e 37.465/2016), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em interpretação de direito local:
    “Para melhor entendimento do tema, saliento que Margem de Valor Agregado (MVA) é elemento integrante da base de cálculo de ICMS em regime de substituição tributária progressiva - também denominada ´por antecipação´ ou ´para frente´ - consistente em um percentual a ser adicionado no somatório do valor da operação mais as despesas e encargos devidos com o fim de - antecipando o pagamento do tributo dos demais integrantes de uma determinada cadeia econômica (ocorrência presuntiva de fato gerador posterior) – diminuir os impactos da transferência do encargo financeiro ao consumidor, em atenção à técnica da não-cumulatividade aplicável aos tributos indiretos como é o caso do ICMS. Eis o que prevê o art. 8º, II e § 4º, da LC n. 87/96 (Lei Kandir):
    …...................................................................................................
    Por esse motivo, os critérios que norteiam a Margem de Valor Agregado previstos no § 4º, deste artigo, possuem razão de ser, pois no regime de substituição tributária progressiva – uma vez que se está antecipando a ocorrência de fato gerador posterior, por ficção – o substituto tributário não possui base de cálculo para deduzir o tributo. Assim como o fato gerador é incerto, também é incerta a sua base de cálculo. Daí a utilização de critérios abstratos que subsidiam a composição da Margem de Valor Agregado tais como ‘preços usualmente praticados no mercado’, ‘levantamento por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores’ tudo isso, mediante a adoção de uma ‘média ponderada dos preços coletados’, cujos critérios, porém, devem ser fixados por lei.
    …...................................................................................................
    Curiosamente, a reprodução do mencionado dispositivo, em âmbito estadual, suprime a dicção estabelecida na parte final do § 4º, do art. 8º, da LC n. 87/96, em que se exige lei para a fixação destes critérios. Assim preveem o art. 26, III, § 3º, da LC n. 19/97 (Código Tributário do Estado do Amazonas) e art. 111, III, § 3º, do Decreto n. 20.686/99 (Regulamento do ICMS-AM):
    …...................................................................................................
    Voltando ao caso concreto, vê-se que o art. 1º, II, do Decreto Estadual n. 37.465/16 (objeto do presente ‘mandamus’), ao introduzir modificações no art. 114, § 29, do Decreto 20.686/99 (Regulamento do ICMS-AM) simplesmente inovou no tema, trazendo critérios outros que não estão previstos em lei - inclusive no próprio Código Tributário Estadual, em seu art. 26, III, § 3º – e escapando por completo da definição da base de cálculo do ICMS-ST estabelecida no art. 8º, § 4º, da LC n. 87/96.”
    Convém assinalar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.262.699/AM, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 1.213.313/AM, Rel. Min. CARMÉN LÚCIA – RE 1.254.925/AM, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.262.082/AM, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.268.519/AM, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.).
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator